Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712987-76.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA DE FARIAS FERREIRA, CASSIA DE FARIAS DA SILVA, CATIA DE FARIAS NASCIMENTO, MILTON VICENTE MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença prolatada na ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, ajuizada por CLÁUDIA DE FARIAS FERREIRA E OUTROS. Após a interposição do recurso foi determinada a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o paradigma, o apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, requerendo a homologação da sua desistência (ID 41926407). É a síntese do necessário. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator